Tribunal: TJMT
Processo: 0006911-46.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006911-46.2014.8.11.0037
APELANTE: OZIAS FERREIRA DE SOUZA
APELADO: ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 72512978).
Redistribua-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges